Tribunal: TJDFT
Processo: 0014024-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0014024-05.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO RODRIGUES VIEIRA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DESPACHO Considerando que o recurso de apelação envolve questão atinente a incapacidade do Autor/Apelante, questão esta intrinsecamente ligada com processo em trâmite na Justiça Federal do Distrito Federal, determino a expedição de ofício ao Gabinete do e. Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira solicitando informações acerca de eventual julgamento do recurso de apelação nos autos do processo no 0024646- 45.2010.4.01.3400/JFDF. Com as informações, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora